Tribunal: CARF
Processo: 11618.000297/00-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2023-02-03

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11618.000297/00-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.093 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
POLIMASSA ARGAMASSAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/1999
DECORRÊNCIA E CONEXÃO PROCESSUAL. EFEITOS.
Configurada a decorrência ou a conexão processual entre demandas, em já
havendo decisão de mérito definitiva no processo principal ou em algum dos
processos conexos acerca dos mesmos fatos em discussão, incabível a
rediscussão da matéria de fundo, já encerrada no âmbito do contencioso pela
coisa julgada administrativa, devendo o julgamento posterior, em nome da
segurança jurídica, fazer refletir os seus efeitos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, em acolher a decisão
administrativa proferida no processo n. 11618.001024/2005-67 e em negar provimento ao
Recurso Voluntário, vencidos os Conselheiros Fernanda Vieira Kotzias (relatora), Winderley
Morais Pereira, Carolina Machado Freire Martins e Leonardo Ogassawara de Araújo Branco,
que votavam por enfrentar, neste processo, o mérito da matéria. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Gustavo Garcia Dias dos Santos.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relator
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Carolina Machado Freire Martins, Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11618.000297/00-17
Fl. 857
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.093 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.000297/00-17

Relatório
Trata-se de pedido de ressarcimento de créditos de IPI no valor de R$ 37.527,11,
referente ao período de janeiro a dezembro de 1999, tendo a contribuinte realizado posteriores
pedidos de compensação.
Da análise do PER/DCOMP, a fiscalização concluiu pela homologação parcial
dos créditos, decisão que foi posteriormente anulada pela DRJ por questões de ilegalidade (fl.
477), tendo o processo retornado para que novo despacho decisório fosse proferido, o qual
resultou também em homologação parcial dos créditos pleiteados (fl. 524).
As glosas se deram sob os seguintes fundamentos: (i) a empresa teria se creditado
sobre as transferências de cimento entre filial e matriz sob o valor total de IPI (4%), quando o
correto seria se creditar sobre a alíquota que estiver sujeito o produto, conforme NF, uma vez
que a filial seria estabelecimento comercial não equiparado a industrial; e (ii) houve classificação
incorreta de 2 dos 3 produtos sob o Ex 01 da NCM 3214.90.00, cuja alíquota de IPI é de 0%
(zero por cento), tendo a autoridade concluído que o referido código seria passível de utilização
apenas para argamassa colante, ao passo que a argamassa para rejuntamento deveria ser
classificada na posição 3214.10.10 e a argamassa para revestimento na posição 3824.50.00,
ambas sujeitas a alíquota de IPI de 10% (dez por cento).
A empresa apresentou manifestação de inconformidade alegando que: (i) não há
que se falar em comércio entre filial e matriz, visto que, no aspecto econômico e tributário –
diferente do fiscal – um é extensão do outro e o imposto destacado nas notas das filiais foi feito
com acerto e correção, porque sendo o aludido estabelecimento equiparado a industrial, outro
não poderia ser o seu comportamento ao promover a saída do produto tributado; e (ii) que a
reclassificação procedida pela fiscalização é indevida, visto que aplicar aos casos pretéritos
legislação que somente veio a ser editada vários anos depois dos fatos geradores e que os
produtos fabricados pela empresa são classificados no "Ex" 01 da posição 3214.90.00, porque
todos eles foram tipificados dentro da especificação estabelecida, por se tratar de mistura de
cimento e/ou cal, com pelo menos um dos seguintes elementos: saibro, areia, quartzo, pedrisco,
pedra britada, pó de pedra e semelhantes, adicionada ou não de agua, corante ou
impermeabilizante.
A DRJ/REC concluiu pela improcedência da manifestação de inconformidade,
nos seguintes termos:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/1999
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. ARGAMASSA COLANTE. TIPI 3214.90.00.
A argamassa colante, induto não-refratário, resultante da mistura, de cimento, areia,
retentor de água, resina polímero aderente e resina polímero flexível, que, adicionada
de água, é utilizada para assentar Cerâmicas, pastilhas, e porcelanatos, classifica-se
na posição 3214.90.00 da TIPI.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. ARGAMASSA PARA REJUNTAMENTO. TIPI. 3214.10.10.
A argamassa para rejuntamento (mastigue), resultante da mistura de cimento,
carbonato de cálcio, retentor de água, hidrofugante, bactericida, resina polímero
flexibilizante e pigmentos, que, adicionada de água, é utilizada para rejuntar peças
cerâmicas, classifica-se na posição 3214.10.10 da TIPI.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO. TIPI. 3824.50.00.
Fl. 858
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.093 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.000297/00-17

A argamassa para revestimento não-refratária, resultante da mistura de cimento, cal,
carbonato de cálcio, retentor de agua, hidrofugante, bactericida, resina polimero
flexibilizante e pigmentos, que, adicionada de água, é utilizada para assentar blocos
de concreto ou cerâmicos ou de cimento e revestir paredes e tetos, de Areas internas e
externas, para ponte de aderência entre base e revestimento, para regularização de
pisos e lajes de revestimento, classifica-se na posição 3824.50.00 da TIPI.
Solicitação Indeferida

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário repisando os termos da
manifestação de inconformidade, com destaque para os seguintes argumentos: (i) a decisão de
piso não apreciou adequadamente todos os fundamentos trazidos, desprezando as informações
prestadas e ignorando os pareceres técnicos e demais documentos comprobatórios do direito da
empresa; (ii) o relator da decisão de piso cometeu equívocos quanto à análise das características
essenciais dos produtos para fins de classificação, como quanto à utilização como preparação de
superfície contra umidade e forma de endurecimento; (iii) a própria SRF possuía, à época dos
fatos, soluções de consulta com conclusão de que argamassas de revestimento seriam
classificadas sob a posição 3219.00.00; (iv) que seria um equívoco interpretar a argamassa de
rejuntamento como um mástique e não um induto; e (vii) que seria ilegítimo glosar os créditos
das notas de insumo, emitidas para acompanhar o transito entre o estabelecimento filial e a
Matriz, para nesse último ser empregado na produção industrial, tendo em vista o princípio da
não cumulatividade.
O processo foi encaminhado ao CARF, que por meio da Resolução n. 3801-
00.043 de 01/02/2010, determinou a conversão em diligência para verificar a composição,
natureza e o consequente enquadramento dos produtos em questão.
Foi realizado pedido de análise técnica para resposta à diligência ao Laboratório
de Ensaios e Materiais e Estruturas (LABEME) do Departamento de Engenharia Civil e
Ambiental da Universidade Federal da Paraíba, sendo o laudo técnico juntado às fls. 664 a 680
dos autos.
A fiscalização apresentou informação fiscal (fls. 681 a 691), refutando as
conclusões do laudo técnico, de forma a defender que a classificação correta para a argamassa de
revestimento seria a posição 3824.50.00 da NCM e para a argamassa de rejuntamento seria a
3214.10.10.
A empresa também apresentou manifestação sobre a perícia por meio de petição
de fls. 693 a 708, defendo que as classificações por ela adotadas foram corretas e merecem ser
ratificadas.
O processo foi então encaminhado ao CARF que, por meio do Acórdão n. 3801-
001.262 de 24/05/2012 deu provimento ao recurso voluntário por concluir que teria ocorrido
homologação tácita das compensações. Todavia, da análise de Recurso Especial interposto pela
Fazenda, a Câmara Superior de Recursos Fiscais entendeu que, como os pedidos de
compensação foram transmitidos antes da edição da Lei n. 10.637/2002, não poderia a referida
norma retroagir, afastando a declaração de homologação tácita e determinando o retorno dos
autos à turma ordinária do CARF para análise de mérito.
Da análise realizada por esta Turma, ainda que com composição diversa, decidiu-
se pela necessidade de sobrestar o processo para aguardar o desfecho do PAF n.
Fl. 859
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.093 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.000297/00-17

11618.001024/2005-67, que resulta do mesmo procedimento fiscal e trata do lançamento dos
débitos de IPI apurados após a revisão da escrita fiscal pela autoridade, considerando as
classificações 3214.10.10 para argamassas de rejuntamento e 3824.50.00 para argamassas de
revestimento.
Tendo o PAF n. 11618.001024/2005-67 sido definitivamente julgado em
23/07/2018, os presentes autos retornaram ao CARF, sendo a mim distribuídos diante do fato do
relator original não mais se encontrar nesta Turma.
É o relatório
Voto Vencido
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.
Conforme indicado no relatório, trata-se de PER/DCOMP relativo a créditos de
IPI parcialmente homologados, cuja parte controversa versa sobre: (i) as NFs de insumos
relativas a operações entre filial e matriz; e (ii) a correta classificação fiscal de argamassas de
rejuntamento e argamassas de revestimento.
O processo encontrava-se sobrestado para aguardar o julgamento do PAF n.
11618.001024/2005-67, cujo objeto é o lançamento fiscal de IPI referente ao período de
janeiro/2000 a setembro/2002 pelas mesmas razões que levaram às glosas no presente caso.
O julgamento do referido PAF ocorreu em 23/07/2018, tendo o CARF decido, por
voto de qualidade, em negar provimento ao recurso voluntário, mantendo o lançamento fiscal,
nos seguintes termos:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 10/01/2000 a 30/09/2002
ARGAMASSA PARA REJUNTE. CLASSIFICAÇÃO NO CÓDIGO 3214.10.10
Argamassa para rejuntamento (Rejunte), resultante da mistura de cimento, pedra britada
e moída (carbonato de cálcio), aditivo para hidratação do cimento (retentor de água),
pigmento (corante), impermeabilizante (hidrofugante) e polímero, que, adicionada de
água, forma uma massa utilizada para rejuntar placas cerâmicas, pastilhas, granitos,
mármores e porcelanatos, em áreas internas e externas. Apresenta-se em pó seco e é
empregada na construção civil. Classifica-se no Item 3214.10.10 da NBM/TIPI, então
vigente.
ARGAMASSA
PARA
REVESTIMENTO.
CLASSIFICAÇÃO
NO
CÓDIGO
3824.50.00
Argamassa para revestimento (Massa única), não refratária, resultante da mistura de
cimento, cal hidratada, areia e aditivos (retentor de água e incorporador de ar), que,
adicionada de água, forma uma massa utilizada para reboco e chapisco de paredes e
tetos, assentamento de blocos de concreto e regularização de pisos, em áreas internas ou
externas. Apresenta-se em pó seco e é empregada na construção civil. Classifica-se na
Subposição 3824.50.00 da NBM/TIPI, então vigente.
GLOSA DE CRÉDITO. TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO. AUTONOMIA DOS
ESTABELECIMENTOS
O IPI é regido pelo princípio da autonomia dos estabelecimentos, e por consequência, é
obrigação de cada estabelecimento comprovar a legitimidade dos créditos recebidos em
transferência, e utilizados para compensar débitos do imposto.
Fl. 860
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.093 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.000297/00-17

Deve-se reconhecer que, de fato, há conexão entre o presente processo e o PAF n.
11618.001024/2005-67, nos termos do art. 6o, §1o, do Regimento Interno do Carf (Ricarf). A este
respeito, cabe trazer importante contribuição conceitual do Cons. André Mendes de Moura no
Acórdão n. 9101-002.755 de 04/04/2017, quando assim esclarece a ocorrência de conexão:
“A conexão ocorre quando se tem um suporte fático X e um enquadramento legal Y que
é idêntico, ou para vários sujeitos passivos (A, B, C, D, E ...), ou para o mesmo sujeito
passivo em anos-calendário diferentes (AC1, AC2, AC3...).
Naturalmente, são formalizados vários processos, mas as autuações fiscais (suporte
fático e enquadramento legal) são as mesmas, diferenciando-se, em linhas gerais, o
sujeito passivo e o ano-calendário.
Como exemplo, pode ser um auto de infração de glosa de despesas, com o mesmo
suporte fático, de uma mesma empresa, com os mesmos fatos e elementos de prova,
formalizado em processos diferentes, cada qual para um ano-calendário (AC1, AC2,
AC3 e AC4). Ou, o auto de infração de glosa de despesas, com o mesmo suporte fático,
mas lavrado em face de empresas que desenvolvem a mesma atividade econômica e
tiveram uma interpretação idêntica da legislação tributária, ou seja, processos com
sujeitos passivos A, B, C, D e E. Ainda, processo de reconhecimento de direito
creditório que se utilizou do crédito X para compensar débitos D1, D2, D3, D4 e D5,
cada qual em um processo diferente.
O que se observa nos processos por conexão é que não há um processo que pode ser
classificado como o principal. O julgamento pode ser dar em qualquer um dos
processos. Pode ser julgado o processo AC3, sem prejuízo nenhum para os demais. Ou
o processo contra o sujeito passivo D, ou o processo tratando da compensação do
débito D2. Na realidade, os processo por conexão são aqueles que podem ser reunidos
para julgamento em lotes, ou na sistemática dos repetitivos. Pode-se escolher qualquer
um dos processos para julgamento, e aplicar a decisão para os demais. Tal
procedimento, obviamente, não pode ser adotado para os reflexos ou decorrentes,
tendo em vista a existência de um processo principal.”

A respeito da formação de convicção e forma de julgamento dos casos em que há
conexão, Thais de Laurentiis em artigo publicado no Conjur em 24/11/2021 faz análise relevante
ao indicar que o mais indicado seria utilizar-se da requisição ou delegação de competência para
garantir que haja uniformidade de tratamento dos processos correlatos, mas que não há
impedimento lógico ou regimental para que os processos sejam julgados separadamente:

“No que tange aos casos de processo conexos (artigo 6o, inciso I, do Ricarf),podemos
encontrar ampla jurisprudência do Carf fazendo uso da faculdade trazida pelo artigo
6o, §2o, do regimento interno, no sentido requerer ou delegar competência entre
colegiados.
[...]
Percebe-se que na conexão "não há um processo que pode ser classificado como o
principal. O julgamento pode se dar em qualquer um dos processos, (...) sem prejuízo
nenhum para os demais" (Acórdão no 9101-002.755). A prevenção aqui funciona como
critério de utilidade suficiente para impor a reunião dos processos, de modo a ser obter
uma tutela mais eficiente e íntegra. Tal "utilidade está presente naquelas situações nas
quais as providências a tomar (reunião de processos) sejam aptas a proporcionar a
harmonia de julgados ou a convicção única do julgador em relação a duas ou mais
demandas" (Acórdão no 2301-002.935). Entretanto, não há impedimento lógico ou
regimental para que os processos sejam julgados separadamente.”
Fl. 861
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.093 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.000297/00-17

Deve-se concordar com ressalva feita pela autora de que “embora [o julgamento
separado/independente] não seja o mais adequado quando se pensa que as decisões a serem
proferidas são expressões do tribunal enquanto instituição e não dos seus circunstanciais
julgadores” trata-se de desfecho possível e autorizado frente às normas processuais aplicáveis.
Inclusive porque, se não fosse, haveria obrigatoriedade de apensação entre eles – o que não
ocorreu. Assim, apesar de reconhecer que decisão proferida no PAF n.
11618.001024/2005-67 é relevante ao deslinde do presente caso, deve-se frisar que não se tratam
de processos decorrentes ou reflexos, tanto é que foram distribuídos e tramitaram de forma
autônoma até aqui. Dito isso, e considerando que, naquele processo, a decisão contra o
contribuinte resultou de voto de qualidade sob regra que, atualmente, não mais se aplicaria,
entendo que o mais correto é que seja proferida decisão autônoma e motivada por esta Turma –
seja para, ao final, concluir de forma análoga ao caso conexo ou não.
Assim, passo a análise de mérito.

1) Da reclassificação fiscal dos produtos
1.1
Argamassa para rejuntamento
Primeiramente, cabe indicar que o produto argamassa para rejuntamento foi assim
especificado no relatório fiscal, a partir dos dados técnicos apresentados pela recorrente (fl. 328):

Conforme mencionado anteriormente, a recorrente defende que a correta
classificação das argamassas de rejuntamento seria no Ex 01 da NCM 3214.90.00, ao passo que
a fiscalização defende a classificação sob a posição 3214.10.10.
Apresenta-se abaixo a redação das referidas posições:

32
Extratos tanantes e tintoriais; taninos e seus derivados; pigmentos e outras matérias corantes;
tintas e vernizes; mástiques; tintas de escrever
32.14
Mástique de vidraceiro, cimentos de resina e outros mástiques; indutos utilizados em pintura;
indutos não refratários do tipo utilizados em alvenaria
Fl. 862
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.093 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.000297/00-17

3214.10
Mástique de vidraceiro, cimentos de resina e outros mástiques; indutos utilizados em pintura
3214.10.10
Mástique de vidraceiro, cimentos de resina e outros mástiques
3214.90.00
Outros
Ex 01 - Mistura de cimento e/ou cal hidratada com pelo menos um dos seguintes elementos:
saibro, areia, quartzo, pedrisco, pedra britada, p6 de pedra e semelhantes, adicionada ou não
de água, corante ou impermeabilizante.

Conforme se aduz das classificações acima indicadas, serão classificados na
posição 3214.10.10 os mástiques, ao passo que a posição 3214.90.00, por ser residual,
contemplará os produtos que fazem parte da posição 32.14, mas não contemplados na subposição
3214.10, quais sejam, os indutos não refratários do tipo utilizados em alvenaria. Caso haja a
confirmação de que o produto sob análise seja um induto não refratário, caberá ainda avaliar se
sua composição se adequa de forma exata e completa ao que dispõe o texto do ex-tarifário.
Sendo que só diante dessas confirmações é que a classificação pleiteada pela recorrente pode ser
confirmada.
Diante dessas questões, o CARF requereu realização de avaliação técnica,
realizada pelo Laboratório de Ensaios e Materiais e Estruturas (LABEME) do Departamento de
Engenharia Civil e Ambiental da Universidade Federal da Paraíba e que buscou responder aos
quesitos formulados por meio de laudo técnico (fls. 664 a 680) juntado aos autos. As respostas
trazidos no laudo são apresentadas abaixo:

Quesito 1 - Se os produtos se configuram mástice ou indultos ou uma terceira opção
de enquadramento
Resposta: “Os produtos a que o Oficio de refere são as Argamassas Colantes, as
Argamassas de Rejuntamento e as Argamassas de Revestimento.
De acordo com o arquivo "ANEXOINS" retirado do site da Receita Federal
(http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/ins/2002/in1572002.htm),
observou-se
que tais produtos não se configuram como mástiques. Como o próprio texto cita, os
mástiques são aqueles materiais à base de óleo, de cera, de cimentos de resina, de
vidro solúvel, entre outras constituições que não são aquelas que constituem os
materiais acima estudados.
[...]
Diante da consideração de que os materiais usados para assentamento de ladrilhos e
azulejos são considerados INDUTOS, mesmo sem formar o revestimento definitivo em
si, compreendemos que o texto refere-se na realidade àqueles materiais que constituem
as camadas do revestimento definitivo. Desse modo, pode ser interpretado sim que as
Argamassas de Revestimento possam ser consideradas também como INDUTOS,
quando por exemplo são usadas como Revestimento em Massa Única, seguida de uma
pintura de cal ou até mesmo de tinta acrílica” (fl. 665);

Quesito 2 - Se na composição do produtos, estão incluídos os materiais incluídos no
ex tarifário, vigente à época do pedido
Resposta: “No texto acima, é bastante claro que para um material ser classificado
dentro do ex tarifário basta conter um dos seguintes elementos: saibro, areia, quartzo,
pedrisco, pedra britada, pó de pedra e semelhantes, adicionada ou não de água,
corante ou impermeabilizante. [...] Não há dúvida de que das 13 amostras ensaiadas
apresentam na sua constituição pelo menos 02 dos materiais constantes no ex
tarifário, quais sejam a areia e o cimento”. (fl. 679)

Fl. 863
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-011.093 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.000297/00-17

Quesito 3 – Se carbonato de cálcio é o mesmo que pedra britada
Resposta: “Não se pode dizer que o termo PEDRA BRITADA significa CARBONATO
DE CÁLCIO, pois o termo PEDRA BRITADA não faz referência ao tipo de rocha.
Pedra britada pode ser advinda de qualquer rocha. Já o Carbonato de cálcio significa
CaCO3, que é a composição da rocha calcária, ou seja, o termo designa a própria
rocha” (fl. 680).

Cabe ressaltar que não consta, no laudo técnico, resposta para o último quesito
formulado pelo CARF, referente à indicação de classificação fiscal, o que nem poderia ser
considerado adequado, já que, como bem indicou a fiscalização, trata-se de competência da RFB
com base em critérios jurídicos e, portanto, estando fora da área de experiência do perito.
Das respostas fornecidas pelo laudo, verifica-se que o produto analisado foi
considerado um induto, cuja composição inclui cimento e areia – ambos elementos considerados
essenciais à utilização do ex-tarifário. Assim, a questão que permanece diz respeito a
classificação dos indutos no tipo “não refratário”.
Conforme se verifica nas Notas Explicativas ao Sistema Harmonizado (NESH),
tem-se as seguintes disposições sobre mástiques e indutos não refratários utilizados em
alvenaria:

“I.- MÁSTIQUE DE VIDRACEIRO (MASSA DE VIDRACEIRO), CIMENTOS DE
RESINA E OUTRAS MÁSTIQUES
As mástiques utilizam-se especialmente para obturar fendas, para assegurar a
estanqueidade e, em alguns casos, para assegurar a fixação ou a aderência de peças.
Diferem das colas e de outros adesivos porque se aplicam em camadas espessas.
Convém todavia notar que este grupo de produtos abrange igualmente as mástiques
utilizadas sobre a pele dos pacientes em volta dos estomas e das fístulas.
[...]
B) INDUTOS NÃO REFRATÁRIOS DO TIPO UTILIZADO EM ALVENARIA.
Os indutos não refratários do tipo utilizado em alvenaria aplicam-se nas fachadas,
paredes interiores, pisos (pavimentos) e tetos de prédios, nas paredes e fundos de
piscinas, etc., de modo a torná-los impermeáveis à umidade e a dar-lhes boa
aparência. Em geral, depois de aplicados, formam o revestimento definitivo dessas
superfícies.
Este grupo compreende, entre outros:
1) Os indutos em pó, constituídos por gesso e areia, em partes iguais, e por
plastificantes.
2) Os indutos pulverulentos à base de quartzo em pó e de cimento, adicionados de uma
pequena quantidade de plastificantes e utilizados, por exemplo, depois de se lhes
adicionar água, para assentamento de ladrilhos e azulejos.
3) Os indutos pastosos, que se obtêm impregnando matérias de carga minerais
(granalha de mármore, quartzo ou misturas de quartzo e sílica, por exemplo) com um
aglutinante (plástico ou resina), e adicionados de pigmentos e, em certos casos, de uma
certa quantidade de água ou de solvente.
4) Os indutos líquidos, constituídos, por exemplo, por uma borracha sintética ou por
polímeros acrílicos, por fibra de amianto misturada com um pigmento e água.
Aplicados, especialmente, em fachadas por meio de pincel ou à pistola, formam uma
camada muito mais espessa do que a obtida com uma tinta.”

Fl. 864
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-011.093 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.000297/00-17

Por fim, a NESH da posição esclarece ainda, como condição para classificação
como induto que:

“Relativamente a alguns dos produtos acima mencionados, a mistura dos diferentes
elementos ou adição de alguns deles deve efetuar-se na ocasião do seu emprego. Estes
produtos mantêm a sua classificação na presente posição, desde que os diferentes
elementos constitutivos sejam simultaneamente:
1o) dado o seu modo de acondicionamento, perfeitamente reconhecíveis como
destinando-se a serem utilizados em conjunto, sem prévio reacondicionamento;
2o) apresentados ao mesmo tempo; 3o) reconhecíveis tanto no que respeita à sua
natureza, como às quantidades respectivas, como complementares uns dos outros.
Todavia, no caso de produtos a que se deva adicionar um endurecedor no momento da
utilização, o fato de este último não se apresentar ao mesmo tempo não exclui da
presente posição estes produtos, desde que, em virtude da sua composição e
acondicionamento, se reconheça perfeitamente que se destinam a serem utilizados na
preparação de mástiques ou de indutos.”

Importa frisar que tal condição foi avaliada pelo laudo, ao se pronunciar que:

“O rejunte não forma sozinho o revestimento definitivo de uma superfície. A argamassa
de revestimento também não forma geralmente sozinha um revestimento definitivo, a
qual recebe ainda algum tipo de pintura. Tampouco a argamassa colante forma sozinha
um revestimento definitivo, pois certamente receberia ainda sobre sua camada as
placas cerâmicas, essas sim definitivas juntamente com as argamassas de
rejuntamento.
Entretanto, o texto esclarece também que o grupo de indutos compreende aquele
constituído base de quartzo em pó e de cimento, adicionados de uma pequena
quantidade de plastificantes e utilizados, por exemplo, depois de se lhes adicionar
água, para assentamento de ladrilhos e azulejos. Dito - isto, agora sim, certamente
podemos classificar tanto as Argamassas de rejuntamento como as Argamassas
Colantes como INDUTOS.” (fl. 665)

Por sua vez, a fiscalização, ao contraditar o laudo, defende a impossibilidade de
classificação da argamassa para rejuntamento como induto nos termos acima indicados pelos
seguintes motivos: (i) a NESH, ao indicar quais seriam os produtos a serem considerados
mástiques e, portanto, incluídos na subposição 32.14 traz a expressão “entre outros”, de forma
que seria possível que outros elementos não mencionados na nota fossem considerados
mástiques e, consequentemente, incluídos na subposição 3214.10; (ii) a argamassa para
rejuntamento não é utilizada para assentamento de ladrilhos e azulejos e sim para, uma vez
assentados, preencher os espaços vazios existentes entre eles; (iii) pela aplicação das Regras
Gerais de Interpretação n. 1 (títulos têm apenas valor indicativo) e 6 (comparação entre os textos
de subposição do mesmo nível) o ponto essencial para diferenciar mastique de induto está na sua
utilização, a partir do que dispõe a NESH, a argamassa de rejuntamento seria classificada como
mástique por servir para preenchimento de espaços entre placas de cerâmica em áreas de menor
extensão; e (iv) junta soluções de consulta que teriam proximidade com o produto analisado e
permitiriam comprovar que a reclassificação é necessária.
Quanto às soluções de consulta citadas, cabe ressaltar que a recorrente também
junta soluções de consulta que amparariam sua interpretação, ao passo que busca desqualificar
aquelas trazidas pela fiscalização ao indicar que todas se referem a publicações posteriores aos
fatos geradores e que teriam sido emanadas quando o ex-tarifário não estava mais vigente.
Fl. 865
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-011.093 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.000297/00-17

Avaliando as soluções de consulta indicadas por ambas as partes, entendo
relevante a definição sobre indutos e suas aplicações, senão vejamos:

“SC SRRF 4a RF no 2/2005 e SC SRRF 5o RF no 33/2010:
[...]
5. A NCM divide os indutos em dois tipos básicos.
Aqueles do tipo convencional, utilizados na construção civil, nas superfícies de
paredes, tetos etc, como suporte, preparação dessas superfícies para as pinturas que
serão nela realizadas posteriormente. Esses indutos, voltados para a pintura, eliminam
dessas superfícies irregularidades, fendas, orifícios e porosidades, porventura
existentes e elas, assim preparadas, são, então, lixadas, tornando-se aptas para receber
a pintura. Esses são os chamados indutos utilizados em pintura, o que não é o caso do
produto submetido à presente Consulta.
6. O segundo tipo de indutos utilizados na construção civil são os não refratários, que
têm como objetivo o preparo das superfícies, não contra a ação do calor (por isso são
NÃO REFRATÁRIOS), mas contra a ação e os efeitos da umidade provocada por
líquidos (água da chuva ou água clorada, por exemplo), fazendo isso através da
impermeabilização dessas superfícies. Por outro lado, esses indutos, muitas vezes, já
formam o revestimentos definitivo dessas superfícies, dando-lhes muito boa aparência.
Esses indutos são tratados e denominados pela nomenclatura de indutos do tipo dos
utilizados em alvenaria, e são aplicados em fachadas, paredes interiores, pavimentos
e tetos de prédios, em paredes e fundos de piscinas etc. É exatamente o caso do
produto submetido à Consulta sob estudo.”

A partir dos elementos aqui trazidos, me parece que o produto em questão é um
induto não refratário para alvenaria, na medida que se enquadra corretamente na descrição da
NESH de que seria produto aplicado “nas fachadas, paredes interiores, pisos (pavimentos) e
tetos de prédios, nas paredes e fundos de piscinas, etc., de modo a torná-los impermeáveis à
umidade e a dar-lhes boa aparência”. E portanto, que não se confunde com os mástiques, cuja
função não é de evitar umidade ou dar acabamento, mas garantir fixação/estanqueidade, o que a
própria autoridade parece concordar quando afirma que “a argamassa para rejuntamento não é
utilizada para assentamento de ladrilhos e azulejos e sim para, uma vez assentados, preencher
os espaços vazios existentes entre eles”.
Assim, considerando se tratar de descrição que não se enquadra no texto e
contexto da subposição 3214.10, cabendo sua transposição para a subposição residual e,
comprovada sua plena compatibilidade com a descrição do ex-tarifário, entendo que assiste razão
à recorrente e que a glosa deve ser revista para manter a classificação das argamassas para
rejuntamento sob o Ex 01 da NCM 3214.90.00.

1.2
Argamassa para revestimento

Para fins de análise, faz-se necessário trazer a descrição técnica do produto
(fl.328):
Fl. 866
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-011.093 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.000297/00-17

As conclusões do laudo técnico são as mesmas do item anterior, tendo a
fiscalização refutado tal conclusão indicando como correta a NCM 3824.50.00, a saber:
38
Produtos diversos das indústrias químicas
38.24
Aglutinantes preparados para moldes ou para núcleos de fundição; produtos químicos e
preparações das indústrias químicas ou das indústrias conexas (incluídos os constituídos
por misturas de produtos naturais), não especificados nem compreendidos em outras
posições; produtos residuais das indústrias químicas ou das indústrias conexas, não
especificados nem compreendidos em outras posições
3214.50.00
-Argamassas e concretos (betões), não refratários

Os argumentos da fiscalização para a reclassificação restam resumidos abaixo:

“Relativamente aos produtos englobados como Argamassas para Revestimento pela
aplicação da Regra Geral n° 1 encontra-se como o possível enquadramento o código
3824 (Aglutinantes preparados para moldes ou para núcleos de fundição; produtos
químicos e preparações das indústrias químicas ou das indústrias conexas (incluídos os
constituídos por misturas de produtos naturais), não especificados nem compreendidos
em outras posições desde que estas referidas preparações (no caso, Argamassas de
Revestimentos) das indústrias conexas não estejam especificadas nem compreendidas
em outras posições.
Neste ponto, é necessário verificar se o produto Argamassa de Revestimento encontra-
se especificado na posição 3214 (mástique de vidraceiro, cimentos de resina e outros
mástiques; indutos utilizados em pintura; indutos não refratários do tipo dos utilizados
em alvenaria). [...]
É nítido pelos seus empregos na construção civil que as Argamassas de Revestimento
quando utilizadas para assentamento de blocos de concreto ou cerâmico (Assentamento
Pronto), ponte de aderência entre base e revestimento (Chapisco Pronto) e
regularização de piso (Contrapiso Pronto) não cumprem a função de serem
impermeáveis umidade, dar-lhes boa aparência e formarem o revestimento definitivo
das superfícies (vide fls.186/188).
Relativamente ao uso da Argamassa de Revestimento como revestimento de paredes e
tetos, em áreas internas e externas (Reboco Pronto) verifica-se que especificamente este
produto não se destina a ser o revestimento definitivo das superfícies onde é
empregado, necessitando de um revestimento final (pastilhas, cerâmicas, pinturas, etc)
justamente por não dar-lhes boa aparência e por não cumprir a função de ser
impermeável à umidade.
Assim, a conclusão é que o produto Argamassas para Revestimento não está
especificado na posição 3214, acarretando seu enquadramento no código 3824
Fl. 867
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-011.093 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.000297/00-17

(aplicação da RG no 1 - Aglutinantes preparados para moldes ou para núcleos de
fundição; produtos químicos e preparações das indústrias químicas ou das indústrias
conexas (incluídos os constituídos por Misturas de produtos naturais), não
especificados nem compreendidos em outras posições), estando expressamente citado
no texto da subposição de primeiro nível 3824.50.00 (Argamassas e Concretos (Betões)
não refratários).”

Do exposto, e considerando que não há nenhum esclarecimento na NESH sobre
esse produto, me parece que o mais relevante é a análise das características da mercadoria frente
ao que consta na posição 32.14, tendo em vista que a posição 38.24, como visto tem função
residual de abarcar os produtos que não encontraram espaço nas classificações dos capítulos e
posições anteriores.
Em uma primeira análise, o que se percebe é que os produtos da recorrente
apresentados sob a denominação “argamassas de revestimento” podem ser separados em dois
grupos de acordo com sua função: (i) os utilizados para assentamento/fixação, que seria o caso
do assentamento pronto, chapisco pronto e contrapiso pronto; e (ii) os utilizados para
revestimento, que é o caso do reboco pronto.
Considerando a diferença de utilização e, portanto, de características, me parece
que temos duas possíveis classificações a serem aplicadas à categoria, o que segue o
entendimento de uma das soluções de consulta trazidas aos autos pela própria fiscalização, ainda
que com o intuito de discutir o item anterior, vejamos:
SC SRRF 10o RF no 11/2010, SC SRRF 5o RF no 33/2010:
[...]
5.1 Induto, segundo o “Dicionário Eletrônico Houaiss da Língua Portuguesa”,
dezembro de 2001, é, na sua segunda acepção, o mesmo que indumento (‘envoltório’).
E indumento, segunda acepção, por extensão de sentido, é o que encobre, disfarça;
envoltório, induto, indúvia, revestimento.
5.2 Esta definição encontra respaldo no “Dicionário Contemporâneo da Língua
Portuguesa Caldas Aulete”, 3a edição brasileira, 1974: induto, s.m. revestimento,
guarnição; emboço; invólucro.
5.3 Na versão oficial em inglês do Sistema Harmonizado (SH), do qual provém a
Nomenclatura Comum do Mercosul e, por aposição das alíquotas do IPI, a TIPI,
indutos não refratários do tipo dos utilizados em alvenaria vertem-se em “non-
refractory surfacing preparations for façades, indoor walls, floors, ceilings or the like”,
isto é, em tradução livre, preparações não refratárias para revestimento de paredes
externas e internas, pisos, tetos, etc.
5.4 E na versão também oficial em francês do SH, a expressão em comento verte-se em
“enduits non réfractaires des types utilisés en maçonnerie”.
6. À vista de todo o exposto no item 5 acima, e levando em consideração as
especificações do “Revestimento Cimentício Rústico”, conforme o Relatório, conclui-se
que o mesmo se trata de uma preparação não refratária para revestimento de paredes
de alvenaria, com finalidade principalmente decorativa, devendo classificar-se, por
aplicação da Regra Geral Interpretativa no 1 (RGI1) do SH, na posição 3214, como
induto não refratário do tipo dos utilizados em alvenaria.
6.1 Na posição 3824, e em especial na subposição 3824.50 (argamassas e concretos,
não refratários), classificam-se, por exclusão, aquelas argamassas e concretos, não
refratários, cuja função principal não seja o revestimento de alvenaria, mas
especialmente o assentamento dos blocos de construção (tijolos, por exemplo). Não
sendo esta a função principal do “Revestimento Cimentício Rústico”, segue-se que o
mesmo não se classifica na subposição 3824.50, como entende o interessado.
Fl. 868
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-011.093 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.000297/00-17

Com base no exposto, me parece que assiste razão à fiscalização quando busca
reclassificar os produtos assentamento pronto, chapisco pronto e contrapiso pronto para a NCM
3824.50.00, visto que sua principal função não é revestir, mas assentar/fixar. Por outro lado,
entendo que assiste razão à recorrente quanto ao reboco pronto, uma vez que é produto cuja
função principal é revestimento, se alinhando à análise do item anterior.
Aproveito o momento para chamar a atenção a uma contradição da fiscalização
em suas conclusões. Para os fins do item anterior, argamassa de rejuntamento, considerou-se
tratar de mástique em razão de sua utilização e justificou a possibilidade de enquadramento na
NCM 32.14.10 ao fato de que nesta posição estariam compreendidos não apenas os produtos
taxativamente citados, mas “outros”. Todavia, ao reclassificar as argamassas de revestimento, a
fiscalização as enquadra na NCM 3824.50.00 utilizando o mesmo argumento, se tratar de
“outros” tipos de mástique não designados na 32.14. Assim, entendo que isto reforça as
conclusões apresentadas no item anterior.
Assim, entendo que a reversão das glosas neste item deve se dar de forma pontual,
apenas com relação ao reboco pronto.

2) Das operações entre filial e matriz

Por fim, a outra matéria em litígio foi a glosa dos créditos de IPI transferidos da
filial para a matriz, em razão de que a filial não ser contribuinte do IPI. A recorrente alega que a
filial seria equiparada a industrial e que o crédito deveria ser integral por não se tratar de
operação comercial, mas de simples remessa de produtos entre estabelecimentos da mesma
empresa.
A fiscalização entende que o procedimento adotado pela empresa não foi correto,
tendo em vista o que estabelecia o art. 148 do RIPI/98:

Art. 148. Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são equiparados, poderão,
ainda, creditar-se do imposto relativo a MP, PI e ME, adquiridos de comerciante
atacadista não-contribuinte, calculado pelo adquirente, mediante aplicação da alíquota
a que estiver sujeito o produto, sobre cinquenta por cento do seu valor, constante da
respectiva nota fiscal (Decreto-lei 02 400, de 1968, art. 6a)

A recorrente, por sua vez, pauta-se pelo disposto no artigo 9o, inciso III do
RIPI/1998, como fundamento para a equiparação a industrial, a saber:

Art. 9o Equiparam-se a estabelecimento industrial:
[...]
Fl. 869
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-011.093 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.000297/00-17

II - os estabelecimentos, ainda que varejistas, que receberem, para comercialização,
diretamente da repartição que os liberou, produtos importados por outro
estabelecimento da mesma firma;
III – as filiais e demais estabelecimentos que exercerem o comércio de produtos
importados, industrializados ou mandados industrializar por outro estabelecimento do
mesmo contribuinte, salvo se aqueles operarem exclusivamente na venda a varejo e não
estiverem enquadrados na hipótese do inciso anterior.

Da análise do caso, a DRJ/REC manteve a glosa por entender que “são as
operações de transferência entre os estabelecimentos filial e matriz, são aquisições de produtos
por esta última para nela serem empregados. Em sendo simples transferências, não aquisições
(que reclamam, por óbvio, contraprestação), como reconhece a própria contribuinte, não há
falar em creditamento do IPI por parte do estabelecimento matriz, pois ausente quaisquer das
situações previstas no art. 147 do RIPI/98, para as quais se permite o lançamento do crédito”.
Assim, como se vê, a DRJ acatou o argumento da recorrente de que as NFs
glosadas deveriam ser analisadas sob o ponto de vista de transferência e não de venda. Todavia,
ainda por esta ótica, não se constatou justificativa para o creditamento realizado.
Diante disso e do fato de que a recorrente prestou-se a meramente repetir os
termos da manifestação de inconformidade, não buscando comprovar seu direito para além do
que já estava nos autos, entendo que não restaram pontos a serem discutidos. E, por entender que
a análise exposta na decisão de piso é correta, voto pela manutenção da glosa.
Nestes termos, voto por dar parcial provimento para reverter as glosas realizadas
quanto à classificação fiscal das argamassas de rejuntamento e da argamassa de revestimento do
tipo reboco pronto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Voto Vencedor
Conselheiro Gustavo Garcia Dias dos Santos - Redator designado
Em que pese o como de costume bem fundado voto da Conselheira Relatora
Fernanda Vieira Kotzias, ouso dele divergir, com a devida vênia, quanto à possibilidade de
reexame da matéria de fundo, ante a existência de decisão definitiva acerca dos mesmos fatos,
nos autos do processo no 11618.001024/2005-67.
Com efeito, cuidam o presente (direito creditório) e o processo no
11618.001024/2005-67 (auto de infração) de desdobramentos relativos ao mesmo procedimento
Fl. 870
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-011.093 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.000297/00-17

fiscal, relativo ao período de 01/01/1999 a 30/09/2002, cujos saldos tratados nestes autos
repercutem nas imputações promovidas no referido lançamento de ofício do IPI, por falta de
destaque do tributo, em razão de a autoridade fiscal ter refeito a escrita fiscal do contribuinte,
levando em conta a nova classificação fiscal adotada para os produtos ARGAMASSA PARA
REJUNTAMENTO (NCM 3214.10.10 – alíquota de 10%) e ARGAMASSA PARA
REVESTIMENTO (NCM 3824.50.00 – alíquota de 10%). Por essa razão, inclusive, fora o
presente sobrestado na unidade preparadora, para que se aguardasse decisão definitiva
irreformável, em âmbito administrativo, no processo no 11618.001024/2005-67 e, em seguida,
fosse devolvido ao colegiado para prosseguimento do julgamento, a fim de que não fossem
produzidas decisões conflitantes no presente caso.
Parece-me bastante acertada a decisão prolatada pela Resolução no 3401-001.351,
de 21/03/2018, já que há entre as demandas um claro vínculo por decorrência, para o que os
parágrafos 4o e 5o do artigo 6o do Anexo II do RICARF contêm normas que buscam evitar
decisões contraditórias em causas conexas, continentes ou acessórias, que tenham percorrido
caminhos processuais distintos:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por: (...)
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
(...)
§ 2o Observada a competência da Seção, os processos poderão ser distribuídos ao
conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se para
esses já houver sido prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que entender
estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do Presidente da Câmara ou da
Seção de Julgamento, conforme a localização do processo.
§ 4o Nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, se o processo principal não
estiver localizado no CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para a unidade preparadora, para determinar a vinculação dos autos ao processo
principal.
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados em
Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do julgamento do
processo na Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma instância relativa
ao processo principal. (...)
A preocupação com a segurança jurídica e com a estabilidade das relações
jurídicas é tanta que mesmo nos vínculos mais frágeis, como as meras conexões, o RICARF e o
CPC estabelecem regras de prevenção de competência, a partir das quais fica claro que, em
observância ao princípio da segurança jurídica, muito embora deva ser respeitada a competência
individual de cada colegiado deste Conselho, o julgador deve ter em mente que as decisões
exaradas, quando relativas aos mesmos fatos, devem, na medida do possível, ser harmônicas e
coerentes entre si. Veja-se:
Fl. 871
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-011.093 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.000297/00-17

§ 2o Observada a competência da Seção, os processos poderão ser distribuídos ao
conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se para
esses já houver sido prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que entender
estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do Presidente da Câmara ou da
Seção de Julgamento, conforme a localização do processo.
Desse modo, ante a prolação - nos autos do processo no 11618.001024/2005-67 -
do Acórdão no 3302-005.611, de 23/07/2018 (ementa a seguir), pelo qual a 2a Turma Ordinária
da 3a Câmara desta 3a Seção de Julgamento concluiu pelo acerto da classificação fiscal adotada
pela Fiscalização e, em consequência, pela negativa de provimento do recurso voluntário lá
interposto, mantendo-se, assim, integralmente o lançamento, é de se acolher e espelhar, nesses
autos, o teor desta decisão.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 10/01/2000 a 30/09/2002
ARGAMASSA PARA REJUNTE. CLASSIFICAÇÃO NO CÓDIGO 3214.10.10
Argamassa para rejuntamento (Rejunte), resultante da mistura de cimento, pedra britada e
moída (carbonato de cálcio), aditivo para hidratação do cimento (retentor de água), pigmento
(corante), impermeabilizante (hidrofugante) e polímero, que, adicionada de água, forma uma
massa utilizada para rejuntar placas cerâmicas, pastilhas, granitos, mármores e porcelanatos,
em áreas internas e externas. Apresenta-se em pó seco e é empregada na construção civil.
Classifica-se no Item 3214.10.10 da NBM/TIPI, então vigente.
ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO. CLASSIFICAÇÃO NO CÓDIGO 3824.50.00
Argamassa para revestimento (Massa única), não refratária, resultante da mistura de cimento,
cal hidratada, areia e aditivos (retentor de água e incorporador de ar), que, adicionada de água,
forma uma massa utilizada para reboco e chapisco de paredes e tetos, assentamento de blocos
de concreto e regularização de pisos, em áreas internas ou externas. Apresenta-se em pó seco e
é empregada na construção civil. Classifica-se na Subposição 3824.50.00 da NBM/TIPI, então
vigente.
GLOSA DE CRÉDITO. TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO. AUTONOMIA DOS
ESTABELECIMENTOS
O IPI é regido pelo princípio da autonomia dos estabelecimentos, e por conseqüência, é
obrigação de cada estabelecimento comprovar a legitimidade dos créditos recebidos em
transferência, e utilizados para compensar débitos do imposto.
Com efeito, em face desta decisão, interpôs o sujeito passivo recurso especial, que
teve seu seguimento negado pela Presidência da 3a Câmara desta 3a Seção de Julgamento. O
sujeito passivo agravou esta decisão, tendo o agravo sido rejeitado em despacho proferido pela
Presidência da Câmara Superior de Recursos Fiscais, estabilizando-se, assim, em definitivo, a
questão tratada.
Por fim, para que fique também registrado o entendimento que prevaleceu acerca
de questão levantada apenas verbalmente durante a sessão de julgamento, é de ressaltar que o
fato de o Acórdão no 3302-005.611, de 23/07/2018, exarado nos autos do processo no
11618.001024/2005-67 (auto de infração), ter sido concebido por voto de qualidade, não tem
qualquer relevância para a questão aqui tratada, ainda que se considere o posterior advento do
artigo 19-E da Lei no 10.522, de 2002, que passou a estabelecer que, em caso de empate no
julgamento do processo administrativo de determinação e exigência do crédito tributário, não se
Fl. 872
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-011.093 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.000297/00-17

aplica o voto de qualidade a que se refere o parágrafo 9o do artigo 25 do Decreto no 70.235, de
1972, resolvendo-se favoravelmente ao contribuinte.
Isso porque as aludidas disposições consistem em mera norma processual de
desempate no julgamento, as quais, embora tenham impacto no direito material, aplicam-se
apenas prospectivamente; é dizer, uma vez solucionado o direito material sob a regência de
norma processual já revogada, não há que se falar em aplicação retroativa da nova norma
processual, ainda que nessa hipótese o desfecho da controvérsia fosse outro, conforme
expressamente determina o artigo 14 da Lei no 13.105/2015.
Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos
em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas
consolidadas sob a vigência da norma revogada.
De todo modo, acaso fosse possível trasladar para o presente não só a solução
jurídica concebida por aquele órgão julgador (como defendo), mas o integral resultado do
julgamento, nisso incluído o empate então resolvido por voto de qualidade (empate esse que
aqui se repetiu apenas por coincidência), mesmo nessa hipótese não seria o caso de [re]aplicação
do artigo 19-E da Lei no 10.522, de 2002, ante a sua não serventia aos processos que versam
sobre direito creditório, como é o caso.
Por todo o acima exposto, divirjo da relatora para acolher o resultado obtido no
processo no 11618.001024/2005-67 (principal - auto de infração), decorrente do mesmo
procedimento fiscal, no qual concluiu-se pelo acerto da classificação fiscal adotada pela
Fiscalização em relação às operações aqui tratadas, isto é, em relação aos produtos
ARGAMASSA PARA REJUNTAMENTO (NCM 3214.10.10) e ARGAMASSA PARA
REVESTIMENTO (NCM 3824.50.00), negando-se, assim, provimento ao recurso voluntário
apresentado.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos – Redator designado

Fl. 873
DF CARF MF
Original